Tribunal: TJBA
Processo: 0551090-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0551090-84.2014.8.05.0001 Foro de Origem: 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Salvador/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Sandra Santos Reis Advogados: Anderson Jose Manta Cavalcanti, Lucas Landeiro Passos e Alano Bernardes Frank Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Áviner Rocha Santos Procuradora de Justiça:Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. O JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU A IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA POR ENTENDER QUE O VEREDITO CONDENATÓRIO NÃO SE DESTOA DO CONJUNTO DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 1.2. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, COM BASE NO TEMA 1.068 DO STF, QUANTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO, EM RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. 2. PLEITO PELA NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI EM RAZÃO DA JURADA TER DORMIDO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI NÃO SE SUSTENTA, POIS, EMBORA A DEFESA TENHA JUNTADO FOTOGRAFIA DA JURADA COM OLHOS FECHADOS, RESTOU COMPROVADO QUE ESSA NÃO DORMIU DURANTE O JULGAMENTO, CONFORME OS OFICIAIS DE JUSTIÇA E A DECLARAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. 2.2. A DEFESA SÓ ARGUIU A SUPOSTA NULIDADE AO FINAL DA SESSÃO QUANDO JÁ DECLARADO O RESULTADO E NÃO LOGO DEPOIS QUE SUPOSTAMENTE OCORREU O “COCHILO” DA JURADA, INCLUSIVE CONSTANDO NA ATA DE JULGAMENTO, O QUE, CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, CONFIGURA PRECLUSÃO. 3. PLEITO PELA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB ARGUMENTO DE TRATAR-SE DE CRIME DE LATROCÍNIO. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1. NÃO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A OCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, SEJA EM SUA FORMA TENTADA OU CONSUMADA. INEXISTEM AUTO DE APREENSÃO, REGISTRO DE BENS DESAPARECIDOS OU INDÍCIO DE QUE O EXECUTOR TENHA LEVADO ALGO DA VÍTIMA. 3.2. MENÇÃO A ESSE RESPEITO FOI FEITA, DE MANEIRA GENÉRICA, NA FASE POLICIAL, POR UMA TESTEMUNHA, QUE RELATOU QUE O AGENTE “COMEÇOU A CATAR AS COISAS PARA BOTAR NA MOCHILA”. 3.3. A AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL AFASTA O LATROCÍNIO, MESMO NA FORMA TENTADA. AINDA QUE SE ADMITISSE A HIPÓTESE DE TENTATIVA DE ROUBO, O DOLO DE MATAR REVELA-SE PREPONDERANTE, EVIDENCIADO PELA EXPRESSÃO DIRIGIDA À VÍTIMA (“VOCÊ JÁ DEVIA TER MORRIDO, ATRASANDO O LADO DA MULHER, AQUI O QUE ELA MANDOU PARA VOCÊ”). TAL DECLARAÇÃO DEMONSTRA QUE A CONDUTA NÃO TEVE COMO PROPÓSITO REAL A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, MAS SIM SERVIU COMO ARTIFÍCIO PARA FACILITAR A APROXIMAÇÃO PARA A EXECUÇÃO PESSOAL E DIRECIONADA DO HOMICÍDIO. 4. PLEITO PELO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 4.1. EM QUE PESE A MATERIALIDADE DELITIVA NÃO TER SIDO QUESTIONADA, ESTA RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS COM LAUDO DE EXAME PERICIAL, PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, PELO RELATÓRIO POLICIAL, PELAS FOTOGRAFIAS E PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, NOS QUAIS APONTAM A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA COMO SENDO DECORRENTE DE LESÕES NA FACE E CABEÇA PRODUZIDAS POR PROJÉTEIS DISPARADOS DE ARMA DE FOGO. 4.2. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E CONSISTENTE CONSTANTE DOS AUTOS, NO QUAL A AUTORIA, DE IGUAL MODO, RESTOU EVIDENCIADA NOS FÓLIOS, CONSOANTE SE VERIFICA DOS ELEMENTOS DE PROVAS COLIGIDOS NOS AUTOS. 4.3. A TESTEMUNHA, EX-EMPREGADA DO BAR DA VÍTIMA, QUE PRESENCIOU O FATO, RELATOU QUE UM HOMEM ENTROU NO BAR, PEDIU REFRIGERANTE, ABAIXOU A PORTA, ANUNCIOU O ROUBO, PEGANDO SEU CELULAR E MANDOU A VÍTIMA PEGAR BEBIDAS DA PRATELEIRA. EM SEGUIDA, LEVOU AMBAS À COZINHA E ATIROU NA VÍTIMA APÓS DIZER: “AQUI O QUE A MULHER MANDOU PARA VOCÊ”, BEM COMO QUE TINHA CONHECIMENTO DE UMA BRIGA ENTRE A VÍTIMA E A RECORRENTE. 4.4. A TESTEMUNHA, MÃE DA VÍTIMA, AFIRMOU CONHECER A RECORRENTE E DISSE QUE ESTA MANDOU UMA FUNCIONÁRIA DELA INSULTAR E AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACA. RELATOU TER SABIDO QUE, NO DIA DO FATO, UM HOMEM ENTROU NO BAR APÓS O FECHAMENTO, CONFIRMOU O NOME DA VÍTIMA, ABAIXOU A PORTA, EFETUOU DISPAROS CONTRA ELA E AFIRMOU TRATAR-SE DE UMA “ENCOMENDA” ENVIADA PELA RECORRENTE. ACRESCENTOU QUE A RECORRENTE E A VÍTIMA ERAM AMIGAS, MAS PASSARAM A BRIGAR POR CAUSA DE CLIENTES, TROCANDO AMEAÇAS E AGRESSÕES, INCLUSIVE QUANDO A APELANTE DISSE QUE MATARIA A VÍTIMA, ALÉM DE MENCIONAR QUE O MARIDO DA RECORRENTE CHEGOU A ENTRAR ARMADO NO BAR. 4.5. A TESTEMUNHA, TIO DA VÍTIMA, RELATOU TER SIDO O PRIMEIRO A CHEGAR AO LOCAL APÓS O CRIME E DISSE TER SABIDO QUE UM HOMEM ENTROU NO BAR, ABAIXOU A PORTA, ATIROU NA VÍTIMA E, AO SAIR, AFIRMOU QUE ELA “ATRAPALHAVA A VIZINHA AO LADO”. ACRESCENTOU QUE A RECORRENTE TINHA DESAVENÇAS COM A VÍTIMA POR ESTA AJUDAR PESSOAS NECESSITADAS EM SEU BAR, O QUE GERAVA CIÚMES E RANCOR. 4.6. A TESTEMUNHA, TIA DA VÍTIMA, RELATOU TER VISTO A VÍTIMA NA MANHÃ DO CRIME, ENQUANTO ELA COZINHAVA EM SEU BAR. CONTOU QUE, APÓS SUA SAÍDA, UMA MULHER PERMANECEU NO LOCAL E PRESENCIOU O FATO, INFORMANDO QUE UM HOMEM ENTROU, MANDOU RETIRAR AS BEBIDAS DA PRATELEIRA, LEVOU A VÍTIMA A OUTRO CÔMODO E EFETUOU DISPAROS. DISSE SABER QUE A RECORRENTE E A VÍTIMA TINHAM CONSTANTES BRIGAS E QUE, APÓS UMA DELAS, A VÍTIMA PASSOU A RECEBER AMEAÇAS DE PESSOAS EM UM CARRO PRETO. AFIRMOU QUE A VÍTIMA RELATAVA ESTAR SENDO AMEAÇADA PELA RECORRENTE, BEM COMO QUE A FILHA DESSA ERA PROVOCADA PELA APELANTE E POR SUA FUNCIONÁRIA, E QUE O MARIDO DA RECORRENTE CHEGOU A ENTRAR ARMADO E COM UM FACÃO NO BAR DA VÍTIMA. 4.7. A TESTEMUNHA, IRMÃO DA VÍTIMA, RELATOU TER OUVIDO QUE UM HOMEM ANUNCIOU O ROUBO, PERGUNTOU O NOME DA VÍTIMA E, EM SEGUIDA, ATIROU NELA. AFIRMOU CONHECER A APELANTE, DONA DE UM BAR AO LADO, COM QUEM A VÍTIMA MANTINHA DESAVENÇAS FREQUENTES POR CAUSA DE CLIENTELA, INCLUINDO BRIGAS FÍSICAS. 4.8. A APELANTE NEGOU TER MANDADO MATAR A VÍTIMA, MAS ADMITIU QUE HAVIA DESENTENDIMENTOS COM A VÍTIMA APÓS RECUSAR SOCIEDADE EM UM BAR, TENDO OCORRIDO APENAS UMA AGRESSÃO FÍSICA ENTRE AMBAS. 4.9. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA APOIO NA PROVA DOS AUTOS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RESPEITO A SOBERANIA DOS VEREDITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO CORPO DE JURADOS NÃO AUTORIZA A ANULAÇÃO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 5. PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. 5.1. O MOTIVO TORPE SE JUSTIFICA PELO FATO DA INSURGENTE TER COMETIDO O DELITO EM RAZÃO DE VINGANÇA E RESSENTIMENTO DECORRENTES DE DESAVENÇAS PESSOAIS E COMERCIAIS ENTRE VIZINHAS, MOTIVADAS POR DISPUTA DE CLIENTELA. NO QUE PERTINE AO USO DE RECURSO QUE DIFICULTASSE A DEFESA DA VÍTIMA, NOTA-SE QUE ESTA FORA ATINGIDA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, CONSOANTE PODE SER VISTO DOS LAUDOS DE EXAMES PERICIAIS COLACIONADOS AO AUTOS PRINCIPAIS, NA REGIÃO DA FACE E DA CABEÇA DENTRO DO SEU BAR. 5.2. QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM GUARIDA NO FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ELENCADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE DA CIDADANIA. 6. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0551090-84.2014.8.05.0001, sendo Recorrente SANDRA SANTOS REIS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR